Tribunal: TJDFT
Processo: 0709537-34.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido na ação de alimentos para condenar o réu ao pagamento equivalente a 60% do salário mínimo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova oral requerida; (ii) se o binômio necessidade–possibilidade foi corretamente observado na fixação da verba alimentar.
III. Razões de decidir
3. Inexiste cerceamento de defesa quando a prova requerida se revela dispensável para a solução da lide, podendo o juízo indeferi-la, nos termos do art. 370 do CPC.
4. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a situação financeira do alimentante pode ser comprovada por meios documentais.
5. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades dos alimentandos e com as possibilidades do alimentante.
6. O valor arbitrado na origem, a título de alimentos devidos pelo genitor aos filhos menores, atende ao binômio necessidade-possibilidade e, além disso, revela-se adequado, inexistindo razões para a redução do valor.
IV. Dispositivo
7. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, inc. IV, e 1.694, § 1o. CPC, arts. 85, § 1°, 370, 371 e 1.022, § 1°, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.137.758/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04/05/2020. TJDFT, APC 0702137-75.2024.8.07.0009, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 29/05/2025. TJDFT, APC 0714635-15.2024.8.07.0007, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 06/05/2025. TJDFT, APC 0737701-07.2018.8.07.0016, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. em 18/3/2020. TJDFT, APC 2055071, 0705336-96.2024.8.07.0012, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. em 16/10/2025, DJe: 11/11/2025.